Tribunal: STF
Processo: RE 90243
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
_ INVENTARIO. PARTILHA.
PROPRIEDADE DE AÇÕES NOMINATIVAS.
AÇÕES SUBSCRITAS PELO PROCURADOR DO PROPRIETARIO, NA IGNORANCIA DE
SEU DECESSO.
GRAVAMES IMPOSTOS EM TESTAMENTO.
PARTILHA QUE, ATENDENDO AS PECULIARIDADES DE FATO, DEU RAZOAVEL
SOLUÇÃO A CONTROVERSIA - SÚMULA 400.
RE NÃO CONHECIDO.